Tribunal: STF
Processo: Rcl 33727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.